Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não cabe a compensação entre os honorários sucumbenciais fixados em favor do Distrito Federal e o valor do precatório. 1.1. A compensação exige identidade entre credor e devedor (art. 368, CC). 1.2. Os honorários sucumbenciais têm natureza privada (art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014), portanto, não se confundem com os recursos públicos destinados ao pagamento dos precatórios cujo devedor é o Distrito Federal.
2. Embora honorários advocatícios de sucumbência sejam destinados aos procuradores do DISTRITO FEDERAL quando este é parte vencida nas demandas judiciais, cabe ao ente federativo gerenciar os recursos por intermédio do Fundo PRÓ-JURÍDICO para posterior reversão em benefício dos advogados públicos, o que lhe confere legitimidade para exigir valor arbitrado para tal fim.
3. Recurso conhecido e desprovido.